Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-22.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se a qualificadora do rompimento de obstáculo quando há laudo de perícia de local constatando a existência de danos recentes, bem como diante das circunstâncias relatadas pela vítima.

2. Recurso conhecido e desprovido.